Tribunal: TJSP
Processo: 1510678-74.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento parcial do recurso defensivo para reduzir as penas.
2-) Preliminar de nulidade rejeitada. A prisão em flagrante não se efetivou em decorrência da "confissão informal" do apelante e, sim, em razão de diligência realizada pelos policiais militares que, durante regular patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pela prática do

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento parcial do recurso defensivo para reduzir as penas.
2-) Preliminar de nulidade rejeitada. A prisão em flagrante não se efetivou em decorrência da "confissão informal" do apelante e, sim, em razão de diligência realizada pelos policiais militares que, durante regular patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pela prática do comércio vil, surpreenderam-no em poder do material ilícito descrito na denúncia. A r. sentença condenatória encontra-se fundamentada nas demais provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido, a inviabilizar o acolhimento do pleito defensivo (desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06).
4-) Penas redimensionadas. Na primeira fase, as básicas podem ser fixadas 1/6 acima do mínimo pela quantidade e natureza deletéria dos entorpecentes, tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Na segunda etapa, pela reincidência, houve acréscimo de 1/6, alcançando-se seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e seiscentos e oitenta (680) dias-multa. A pena é final, pois, na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição, recidiva que afasta a aplicação da minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, nos termos do próprio dispositivo. O valor unitário do dia-multa foi estabelecido no mínimo.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
6-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência e retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
7-) O apelante está preso e permanecerá nessa condição.